Tribunal: TJMT
Processo: 1017413-44.2016.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017413-44.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ROBSON DEOLINDO LOPES - CPF: 009.567.461-60 (APELANTE), MARIA DEISE TORINO - CPF: 535.711.009-30 (ADVOGADO), ALINE RODRIGUES DE SOUZA MULLER - CPF: 034.217.301-48 (ADVOGADO), ADESBAR ROSA DE ARAUJO - CPF: 340.419.401-25 (ADVOGADO), PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - CPF: 483.715.301-10 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXILIO DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO - LAUDO PERICIAL QUE CONCLUI PELA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - APOSENTADORIA – REQUISITOS AUSENTES – AUXILIO DOENÇA DEVIDO
– DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 DO STF e 905 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa se o juiz decide pelo julgamento antecipado da lide quando ausente a necessidade de dilação probatória.

2. Evidenciado por perícia médica, que a parte segurada apresenta incapacidade parcial e permanente, com a possibilidade de reabilitação profissional, a concessão do auxílio-doença mostra-se mais adequada.

3. A respeito da aposentadoria por invalidez há entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que somente será concedida a aposentadoria por invalidez "quando verificada a incapacidade do segurado e a impossibilidade de sua reabilitação para o exercício de outra atividade laboral que lhe garanta o sustento." (REsp 1586494/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016).

4. O simples indeferimento de benefício previdenciário, ou o seu cancelamento por parte do INSS, não se presta para caracterizar dano moral e material.

5. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ.

6. Os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ROBSON DEOLINDO LOPES
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, na ação que objetiva o restabelecimento de auxílio doença ou a concessão da aposentadoria por invalidez e indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer o direito à implantação do auxílio acidente, condenando o Requerido ao pagamento retroativo, se houver, com termo inicial ao dia subsequente à cessação do auxílio doença (Id. 49892107).

O Recorrente foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, deixando de fixar o percentual da condenação, nos termos do art. 85, §4o, II do CPC, isentando-o do pagamento das custas processuais.

O d. Magistrado sentenciante submeteu a r. sentença ao reexame necessário, nos termos do art. 496, I do CPC.

O Autor opôs embargos de declaração sustentando que a sentença possui omissões, obscuridade, contradições e erros (Id. 49892110).

O Ministério Público apresentou contrarrazões aos embargos (Id. 49892115).

Como causa de pedir recursal (Id. 49892118), aduz o Recorrente ausência de prestação jurisdicional sob o argumento de que ingressou com embargos de declaração visando extirpar as contradições, omissões, erros e obscuridades constantes da sentença e que ao invés de julgar o recurso supracitado, o Juiz deixou de dar provimento aos embargos de declaração opostos pelo embargante, e deixou de realizar a prestação jurisdicional no presente caso em concreto.

Alega, também, que o perito médico nomeado nos autos não tem especialização na matéria médica objeto da lide, qual seja, ortopedia/traumatologia, não possuindo o laudo pericial validade legal, devendo ser considerado nulo de pleno direito, ocorrendo o cerceamento de defesa no caso concreto e ofensa ao disposto no art. 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal, aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e de devido processo legal.

Sustenta que também houve cerceamento de defesa ao não ser deferida a prova testemunhal pretendida em especificação de provas, as quais visavam comprovar os danos materiais e morais suportados pelo Apelante.

Ainda dispõe que o MM. Juiz “a quo” ao deferir benefício previdenciário não requerido na exordial pelo recorrente de auxílio acidente quando é o caso e se restabelecer o benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário, ou de aposentadoria por invalidez, por se encontrar omniprofissionalmente incapacitado para o trabalho, conforme pleiteado na exordial, e julgou extra petita, de acordo com o disposto nos arts. 42, 59 e 61 da Lei 8213/91.

Aduz que ocorreu omissão na sentença to que tange a fixação dos honorários sucumbenciais, devendo o Apelado ser condenado a pagar a título de honorários o percentual de 20% do valor da ação.

Também afirma que a não concessão do benefício previdenciário administrativamente pelo INSS acarretou ao Apelante todo tipo de constrangimento de ordem moral, bem como danos materiais, fazendo jus, assim, a indenização.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

O INSS não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, conforme certidão de decurso de prazo (Id. 49892131).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou para desnecessidade da sua intervenção (Id. 52008488).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Prejudicial de Mérito – Cerceamento de Defesa – Nulidade Laudo Pericial

O Apelante impugnou a nomeação do perito, ao argumento de não ser especialista na área de ortopedia/traumatologia, asseverando, que por este motivo, o laudo pericial produzido nos autos não tem valor legal.

Importa destacar que poderia o Recorrente ter se insurgido, inclusive, no momento de realização da perícia, no caso de entender que o profissional nomeado não apresentasse a qualificação necessária para tal mister, mas não o fez.

Nessa linha de entendimento, não prospera a alegação do Apelante acerca da necessidade de nova perícia com médico especialista, porquanto a avaliação médica constante dos autos mostra-se suficiente e eficiente para atestar a capacidade laboral do periciado.

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0013017-41.2016.8.11.0041 E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO COLETIVO DE PESSOAS – SEGURADO MILITAR DO EXÉRCITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REQUERIMENTO DE NULIDADE DA SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL COM MÉDICO ESPECIALISTA – LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO - PROVA EFICIENTE E DE ACORDO COM OS ELEMENTOS DO PROCESSO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE OU INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA NÃO EVIDENCIADAS – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa e pedido para realização de nova perícia com médico especialista, se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo eficiente a capacidade laborativa do periciado, máxime porque se mostra em harmonia com as outras provas do processo
. Se ausente a condição de Invalidez Permanente Por Acidente ou Invalidez Funcional Permanente Total Por Doença, é indevida a indenização securitária pretendida. Ainda que o segurado exerça a atividade militar no desempenho da função de Cabo do Exército, a presença de debilidade temporária não enseja condição necessária para atestar a incapacidade permanente alegada.

(
TJ-MT - AC: 00130174120168110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 12/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2020
) – grifo nosso

Com essas considerações, não há falar em cerceamento do direito de defesa no caso, máxime porque a prova pericial ora questionada não se mostra desconectada dos outros elementos demonstrados no feito.

Prejudicial de Mérito – Cerceamento de Defesa – Indeferimento de Prova Testemunhal

O Apelante aduz a ocorrência de
cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção da prova testemunhal, afirmando que foi tolhido o direito de produzir provas acerca dos danos materiais e morais suportados em virtude do indeferimento do pedido administrativo do benefício previdenciário junto ao INSS.

No caso,
houve o julgamento antecipado da lide, por entender o juízo singular que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.

É cediço que o julgamento antecipado da lide
pressupõe o convencimento do juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.

Desse modo, só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IDOSO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei no 10.741/2003. Precedentes. 3.
Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide.
Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.

1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.

2.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento
. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula no 7/STJ.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017 - grifei)

Pertinente e categórica é a lição do douto Eduardo Cambi:

“O direito à prova tem por conteúdo: (i) o direito à proposição das provas; (ii) o direito à utilização e efetiva produção das provas; (iii) o direito à valoração das provas.

Não se trata de direito absoluto, tendo por critérios limitativos: a admissibilidade, a relevância, a pertinência, a necessidade, a utilidade, a razoabilidade, a proporcionalidade e a efetividade
. O problema da limitação do direito à prova se evidencia, por exemplo, quando do julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC/2015),
cabendo ao juiz, no caso concreto, preservar a segurança jurídica, mandando realizar outras provas, ou sentenciar, optando pela celeridade jurídica, embora sem comprometer o mínimo de estabilidade necessária para julgamento, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.
” (Código de Processo Civil comentado. Coordenação José Sebastião Fagundes Cunha, Antônio César Bocheneck e Eduardo Cambi. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 640 - grifei)

Outrossim,
ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370 do CPC
,
ex vi
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Dito isso, as questões postas nestes autos confrontadas com os documentos que deles constam indicam a dispensabilidade da realização das provas. Com essas considerações,
rejeito a preliminar arguida
.

Passo a análise do mérito.

Como visto do relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ROBSON DEOLINDO LOPES
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, na ação que objetiva o restabelecimento de auxílio doença ou a concessão da aposentadoria por invalidez e indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer o direito à implantação do auxílio acidente, condenando o Requerido ao pagamento retroativo, se houver, com termo inicial ao dia subsequente à cessação do auxílio doença.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Feitas estas considerações, passo à análise conjunta do Recurso de Apelação e da Remessa Necessária.

Impõe-se observar que a parte Autora ajuizou a presente demanda previdenciária pretendendo a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, ou subsidiariamente, o restabelecimento de auxílio-doença.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, respeitado o entendimento esposado pelo n. sentenciante, tenho que não seria o caso da concessão de aposentadoria por invalidez.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado –
restabelecimento do auxílio-doença ou a conversão em aposentadoria por invalidez.

Inicialmente,
importante ressaltar que a sentença recorrida determinou restabelecimento de auxílio acidente, mesmo tendo o Apelante pretendido da inicial o restabelecimento do auxílio doença e/ou conversão do mesmo em aposentadoria por invalidez.

Sabe-se que o juiz pode conceder um benefício por incapacidade no lugar de outro mesmo que este não tenha sido objeto da ação, diante da fungibilidade entre os benefícios: auxílio-acidente, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, e considerando que tal incapacidade só pode ser provada através de perícia médica, sem que isso configure julgamento extra ou ultra petita, tampouco violação ao princípio da congruência e do artigo 460, do CPC/73.

Vejamos:

E M E N T A: RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DIVERSO DO REQUERIDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADOR. IDADE AVANÇADA. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. PRESENTE OS REQUISITOS PARA CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ. RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO INSS IMPROVIDO. “(. . .) O STJ entende que, em matéria previdenciária, é possível a flexibilização da análise da petição inicial. Não é considerado julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial nos casos em que o autor preencha os requisitos legais do benefício deferido. Precedentes do STJ. (...). (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1425636/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de novembro de 2014).
"A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018) Em relação à atualização do débito da condenação imposta à Fazenda Pública de natureza previdenciária, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados em conformidade com o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do TEMA no 905. Recurso do autor provido. Recurso do INSS improvido.

(
TJ-MT - RI: 00193439520088110041 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/06/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/06/2020
)

PROCESSUAL CIVIL – PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – AUXÍLIO-ACIDENTE – FUNGIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 460 DO CPC/73 (ART. 492, CPC/2015)- TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Inicialmente, por ter sido a sentença proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, consigno que as situações jurídicas consolidadas e os atos processuais impugnados serão apreciados em conformidade com as normas ali inscritas, consoante determina o artigo 14 da Lei no 13.105/2015.

2.
O auxílio-acidente, assim como o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são espécies de benefícios que compõem o gênero dos benefícios previdenciários por incapacidade, sendo certo que a diferença nodal entre eles reside no grau da incapacidade constatada. É dizer, a depender do grau de incapacidade verificada, o segurado fará jus a um desses benefícios.
Diante dessa identidade ontológica e considerando, também, que o grau da incapacidade só é definido quando da realização do exame pericial, deve-se reconhecer uma fungibilidade entre tais benefícios, a qual permite que o magistrado conceda um deles, ainda que pleiteado outro, sem que isso configure um julgamento extra ou ultra petita, tampouco violação ao princípio da congruência e do artigo 460, do CPC/73.

3. O processo civil não consiste num fim em si mesmo, devendo ser observado o princípio da instrumentalidade das formas, bem assim do devido processo legal, segundo os quais o processo deve ser adequado a tutelar o direito material nele enfrentado, demandando uma análise do caso à luz das peculiaridades do direito material, no caso, as peculiaridades do direito previdenciário.
Nesse passo, considerando a natureza dos benefícios e a fungibilidade existente entre eles, é possível conceder um auxílio-acidente, ainda que a parte tenha pleiteado apenas auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, tal como verificado in casu, sem que isso configure nulidade por julgamento extra petita.

4 O termo inicial do benefício fica mantido em 11.06.2003, data do requerimento administrativo, nos termos da Súmula no 576/STJ, devendo ser observada a prescrição quinquenal, na forma determinada pela sentença.

5. Vencido o INSS, a ele incumbe o pagamento de honorários advocatícios, mantidos em 10% do valor das prestações vencidas até a data da sentença (Súmula no 111/STJ), até porque moderadamente arbitrados pela decisão apelada.

6. Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se, até a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, e, após, considerando a natureza não-tributária da condenação, os critérios estabelecidos pelo C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870.947/PE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, quais sejam: juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009; e correção monetária segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E.

7. Não pode subsistir o critério de correção monetária adotado pela sentença, porque em confronto com o índice declarado aplicável pelo Egrégio STF, em sede de repercussão geral, impondo-se, assim, a modificação do julgado, inclusive, de ofício.

8. Presentes os requisitos – verossimilhança das alegações, conforme exposto na sentença, e o perigo da demora, o qual decorre da natureza alimentar do benefício -, confirmado a tutela anteriormente concedida.

9. Preliminar rejeitada. Apelação desprovida.

(TRF-3 – Ap: 00026447320134036002 MS, Relator: JUÍZA CONVOCADA GISELLE FRANÇA, Data de Julgamento: 26/02/2018, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/03/2018)

Assim,
considerando a natureza dos benefícios e a fungibilidade existente entre eles, é possível conceder um auxílio-acidente, ainda que a parte tenha pleiteado apenas auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, tal como verificado
in casu
, sem que isso configure nulidade por julgamento extra petita.

Por conseguinte, é cediço que os dispositivos inaugurais da Lei n. 8.213/91 estabelecem a finalidade e os princípios básicos da Previdência Social. De acordo com o artigo 1o, da Lei n. 8.213/91, a Previdência Social, mediante contribuição,
tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem alguém dependia economicamente.

No tocante à aposentadoria por invalidez, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91,
essa será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência
,
in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido
dispositivo legal que
a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

No caso, extrai-se do laudo pericial judicial que a parte Autora/Apelante possui
incapacidade parcial e permanente
para o exercício de suas atividades laborativas habituais e para qualquer atividade que possa garantir sua subsistência.

Como cediço, o benefício da aposentação pressupõe
justamente que o segurado esteja permanentemente incapacitado para o exercício laboral e não ostente condições para reabilitação profissional em funções diversas daquelas que exercitava e consoantes as restrições que o afetam
, conforme prevê o artigo 42, caput da Lei 8.213/91, que assim regula a matéria.

Logo,
como a perícia médica concluiu pela
incapacidade laboral temporária
, não estão preenchidos os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42, da Lei n. 8.213/91.

Essa exegese ressalte-se, emana tranquila da jurisprudência, consoante ilustram os arestos oriundos desta egrégia Casa de Justiça adiante sumariados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO ACERCA DA NATUREZA ACIDENTÁRIA DA MOLÉSTIA – INCAPACIDADE PERMANENTE E MULTIPROFISSIONAL – CONVERSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1 - A conversão do auxílio-doença acidentário em APOSENTADORIA por INVALIDEZ é possível quando provada a incapacidade do segurado e a sua IMPOSSIBILIDADE de reabilitação, conforme preconiza o art. 42 da Lei n. 8.213/91.2 - Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios será fixado nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil. 3 - As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018). (N.U 0001109-22.2011.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019)

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO - CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE -

POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – DIREITO AO AUXÍLIO-DOENÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1 -

Provada a incapacidade parcial do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação.2 - Por se tratar de sentença ilíquida o percentual dos honorários advocatícios ocorrerá nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil. 3 - As condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).(N.U 0046506-11.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

Destarte, provada a incapacidade permanente, porém,
parcial
do segurado,
emerge inexorável que não lhe pode ser concedida aposentadoria por invalidez
, salvo evolução diversa futura no sentido de incapacidade definitiva, e, portanto,
não é possível a conversão do Auxílio-doença em Aposentadoria por Invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91.

Conquanto os elementos coligidos aos autos (relatórios médicos e laudo médico elaborado pelo perito do Juízo), atestam que as restrições provocadas pelo sinistro determinaram a
incapacitação temporária
do Apelado para o exercício de atividade laborativa,
afigura-se possível, o restabelecimento do auxílio doença.

Sobre o auxílio-doença, preceitua o 'caput' do artigo 59 da Lei 8.213/91, que a mesma pode ser concedida:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Com efeito,
para a concessão do auxílio-doença, além da comprovação da incapacidade temporária, é indispensável que haja nexo de causalidade entre o trabalho e o acidente e entre o acidente e a lesão.

Na hipótese, registro ser incontroversa a qualidade de segurado do Apelante, que chegou a receber o benefício de auxílio-doença entre os anos de 2012 a 2016.

Dessa apreensão, subsistindo possibilidade de recuperação da capacidade laborativa,
não há como se modular o período de concessão do benefício, devendo ser ressalvada sua prorrogação segundo a evolução do quadro clínico do Recorrente.

Ademais,
estando a parte Apelante inabilitada para exercer as atividades em que trabalhava anteriormente, não comprovada a possibilidade da sua reabilitação em profissão diversa da habitual,
realmente deve ser restabelecido seu benefício de auxílio-doença
.

Para tanto, destaco que, em resposta aos quesitos formulados pelo juízo, restou consignado no laudo pericial (Id. 49892093):

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo

(...) 11.
O Requerente apresenta incapacitada para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta:
Sim.

12.
Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o(a) Sr(a). Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária?

Resposta:
Permanente.

(...)
14.
Se a incapacidade for considerada permanente, a incapacidade é uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional?

Resposta:
Multiprofissional.

15.
Pode o(a) Sr(a). Perito(a) afirmar se a incapacidade originou-se de acidente de trabalho?

Resposta:
Não há como afirmar.

16.
Caso a resposta ao quesito 14 seja que a incapacidade foi considerada permanente e uniprofissional, existe capacidade laborativa residual para cumprimento de programa de reabilitação profissional?

Resposta:
Sim.

É

certo que o auxílio-doença é devido em razão de uma incapacidade temporária para o labor, o auxílio-acidente é um benefício indenizatório devido ao segurado que não se recupera totalmente de uma doença ocupacional ou acidente e fica com sequelas permanentes que reduzem a sua capacidade para trabalhar.

Ressalta-se que a incapacidade atestada pelo Perito é permanente,
mas com possibilidade de reabilitação profissional, motivo pelo qual não há que se falar em auxílio acidente
.

Ademais,
não restou comprovado nos autos que a lesão sofrida pelo Apelante foi decorrente de acidente de trabalho, sendo informado pelo Perito Judicial que não há como afirmar se a incapacidade do Apelante se originou de acidente de trabalho (Id. 49892093 – quesito 15 – fl. 6), bem como pelo fato de não ter sido realizado o CAT – Comunicado de Acidente de Trabalho pela empresa empregadora.

Assinalo que não desconheço a possibilidade de concessão de aposentadoria por invalidez,
quando a incapacidade for parcial e permanente
, mas no caso vertente
as condições pessoais da segurada não permitir concluir pela impossibilidade de sua reinserção no mercado de trabalho, notadamente considerando sua tenra idade (atualmente com 36 anos) e a função anteriormente exercida (operador de máquina).

Nesse encalço,
o auxílio-doença é devido
à segurada, enquadrando-se, desse modo, no artigo 59 da Lei no 8.213/91, cuja regra deverá ser conservada até a reabilitação profissional, garantindo, assim, sua subsistência.

O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento quanto à necessidade de restabelecimento do auxílio-doença:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVOEM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS NECESSÁRIOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É devido o auxílio-doença ao segurado considerado parcialmente incapaz para o trabalho, mas suscetível de reabilitação profissional para o exercício de outras atividades laborais. Assentando o Tribunal a quo estarem demonstrados os requisitos necessários à concessão do benefício previdenciário, a alegação em sentido contrário, em sede de recurso especial, exige o exame do acervo fático-probatório, procedimento vedado a teor da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 220.768/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe12/11/2012).

No que concerne ao
termo inicial para o restabelecimento do auxílio doença
, consoante disposição contida no artigo 86, § 2.o, da Lei n.o 8.213/91, e precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte,
o marco inicial do benefício deverá ser fixado a partir do dia seguinte da cessação indevida
, tendo em vista que o INSS, já reconhecia a incapacidade do Segurado:

“PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-DOENÇA. RSTABELECIMENTO. TERMO INICIAL.CESSAÇÃO.1. Nos termos do art. 60 da Lei n. 8.213/1991, o auxílio-doença será devido enquanto o segurado permanecer incapaz. 2. Caso em que as instâncias ordinárias concluíram que a parte autora continua incapacitada parcial e temporariamente para o exercício de sua atividade laborativa, motivo pelo qual deve ser restabelecido o benefício desde seu cancelamento, e não a partir do laudo pericial.3. Agravo interno desprovido.(AgInt no AgRg no AREsp 609.693/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 17/02/2017).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA – REQUISITOS PARA O RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TERMO INICIAL – DATA DA SUSPENSÃO INDEVIDA (PRECEDENTE DO STJ) – FIXAÇÃO DO LIMITE TEMPORAL PARA O PAGAMENTO – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO CONFIGURADDOS – EMBARGOS REJEITADOS. Não há quaisquer vícios a ser sanados no acórdão que determinou o restabelecimento do Auxílio-doença, ante a comprovação de que a incapacidade laborativa do segurado perdura para além da data de suspensão do benefício previdenciário, pelo INSS que, ainda assim, manteve-o cortado, tornando-se devido, com o termo inicial (DIB) a data da cessação, ao fim da qual, o segurado deverá retornar ao trabalho ou, se sentir incapacitado, solicitar nova avaliação pericial e a prorrogação do referido benefício, ou promovido o processo de reabilitação profissional. (ED 23375/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2017, Publicado no DJE 27/06/2017).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA –AUXÍLIO-DOENÇA – INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E PARCIAL AO LABOR – VERIFICADA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – TERMO INICIAL PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DESDE A DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA NA VIA ADMINISTRATIVA – HONORÁRIOS – ART. 20, § 4o DO CPC - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – CORREÇÃO MONETÁRIA - INPC ATÉ A VIGÊNCIA DA LEI N. 11.960 de 29/06/2009 APÓS A INCIDÊNCIA DO IPCA - JUROS DE MORA DE 6% AO ANO, A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA (SÚMULA 204 DO STJ)– POSTERIORMENTE A VIGÊNCIA DA LEI N. 11.960/09 ÍNDICES APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. O auxílio-doença é devido, a título remuneratório, ao segurado que permanecer incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, conforme dispõem os artigos 59 e 60 da Lei no 8.213/91. O termo inicial do restabelecimento do auxílio-doença deve ser desde a data da cessação indevida do benefício na via administrativa. Honorários advocatícios fixados nos termos do art. 20, § 4o do CPC. Correção monetária calculada com base no índice nacional de preços ao consumidor – INPC até o advento da Lei n. 11.960 de 29/06/2009, quando então passará a incidir o índice nacional de preços ao consumidor amplo – IPCA, a partir de 29/06/2009. Juros de mora no percentual de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula n. 204/STJ), até a data da nova redação do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, instituído pela Lei n.o 11.960 de 29.6.2009, quando então deverão incidir os índices empregados à caderneta de poupança. (Apelação / Remessa Necessária 96037/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 19/05/2017)

Pretende o Apelante a reforma da sentença proferida em primeiro grau, visando o recebimento de indenização por danos materiais e morais decorrentes da suspensão indevida e, posterior, indeferimento do benefício previdenciário.

Inobstante tente o Apelante afirmar a tese indenizatória por danos morais e materiais em razão da negativa de concessão do benefício pelo Recorrido, mostra-se acertado o
decisum
já que o indeferimento da continuidade do benefício, por si só, não resulta em ofensa à honra, imagem ou dignidade do segurado capaz de gerar direito a indenização por danos morais.

Oportuno frisar que, em situações análogas, esta Corte de Justiça vem decidindo no sentido de que a cessação do pagamento do benefício previdenciário não gera o dever de indenizar.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DOCUMENTOS QUE ATESTAM A INCAPACIDADE LABORATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA – APLICAÇÃO EM EXEGESE DO RESP 1495146/MG – RECURSO MANEJADO PELO INSS DESPROVIDO – RECURSO MANEJADO POR NÉDIO MARQUES GONÇALVES PROVIDO EM PARTE – RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUSTA REMUNERAÇÃO DO ADVOGADO. O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.
O simples indeferimento de benefício previdenciário, ou o seu cancelamento por parte do INSS, não se presta para caracterizar dano moral
. “[...] As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). [...]7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)” A verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional, levando em consideração o disposto nos §§ 2o e 8o, do art. 85 Código de Processo Civil, e atento às circunstâncias que envolvem o caso.

(TJ-MT - AC: 00453781920138110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 20/09/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/09/2019)

E mais:

“PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE SOMENTE PARA A ATIVIDADE HABITUAL - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - CAPACIDADE LABORATIVA REDUZIDA - DIREITO AO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA - POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - DANO MORAL - INEXISTENTE - DESPROVIMENTO.A concessão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez somente se mostra possível quando demonstrada a incapacidade total e permanente para o exercício de toda e qualquer atividade laboral e as condições pessoais do segurado não lhe forem favoráveis. Incabível a condenação do INSS em indenização por danos morais, quando a suspensão do benefício ocorreu em razão da perícia médica, demonstrando o regular exercício do direito da Autarquia Federal. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA A FUNÇÃO HABITUAL - LAUDO PERICIAL - POSSIBILIDADE DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO - CONCESSÃO TÃO SOMENTE DO AUXÍLIO - DANO MORAL INEXISTENTE - CORREÇÃO MONETÁRIA - INPC - ATÉ 29/06/2009 - APÓS, ÍNDICES OFICIAIS DA CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ 25/03/2015, DEPOIS IPCA-E - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO BÁSICA APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 20, § 3O E § 4O DO CPC/73 - READEQUAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Demonstrada a incapacidade laborativa total e permanente tão somente para a atividade habitual e a possibilidade de reabilitação profissional, não cabe a concessão de aposentadoria por invalidez, mas tão somente do auxílio-acidente.
Não configura dano moral, a suspensão do pagamento do auxílio-acidente ao segurado, quando a decisão estiver apoiada em perícia médica
. Nas condenações contra a Fazenda Pública, a partir de 30/06/2009, entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, que deu nova redação ao 1o-F, da Lei no 9.494/97, a correção monetária passará a ser com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25/03/2015, após o que deverá ser utilizado o IPCA-E, (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial). Os juros de mora são devidos a partir da citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Os honorários, nas ações previdenciárias, devem ser arbitrados de acordo com a apreciação equitativa do julgador, observando-se as alíneas a, b e c do § 3o do art. 20 do CPC/73.

(N.U 0009659-42.2014.8.11.0040, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2017, Publicado no DJE 06/10/2017)”.

Dessa forma,
não havendo a caracterização dos danos morais e, tampouco a comprovação dos danos materiais, a mantença da sentença de primeiro grau é medida que se mostra escorreita
.

No tocante aos índices de correção monetária e aos juros de mora, como se sabe, no julgamento do RE n. 870947/SE (TEMA 810), publicado em 20/11/2017, o STF decidiu, em repercussão geral, a inconstitucionalidade do artigo 1o- F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação aos débitos não tributários,
no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade, no que tange aos juros moratórios.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no acórdão proferido no julgamento do REsp 1.495.146/MG, referente ao TEMA 905 do STJ, publicado no Diário de Justiça eletrônico de 02.03.2018, já havia firmado a tese de que "
3.2. [...] As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo remuneração oficial da caderneta de poupança (o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/2009)".

Desse modo, a atualização das parcelas vencidas dar-se-á pelo INPC e será acrescida de juros de mora, a contar da citação, com indexadores aplicáveis à poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997,com redação dada pela Lei n. 11.960/2009,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009)ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA." TESES JURÍDICAS FIXADAS. [...] 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 [...] Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).

Quanto aos honorários advocatícios, o artigo 85, §4o do Código de Processo Civil, dispõe que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado somente ocorrerá quando liquidado o julgado
.

Neste sentido já decidiu esta Câmara:

“REMESSA NECESSÁRIA– RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – MÉRITO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES – DESCARACTERIZAÇÃO DO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO EXIGIDO PELO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DO CONTRATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS – INADMISSIBILIDADE FRENTE À REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA – RE 765.320/MG – PAGAMENTO APENAS DO SALDO DE SALÁRIO E FGTS– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 85, §4o DO CPC – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Em consonância com o recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, demonstrada a descaracterização do contrato de trabalho temporário, tendo em vista o exercício de funções de caráter permanente e as sucessivas renovações, impõe-se a sua nulidade, sendo, pois, devido o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, além do recebimento do FGTS pelo tempo trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei no. 8.036/90 (RE 765.320/MG).
Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §3o e 4o, inciso II do Código de Processo Civil.
(N.U 0022960-10.2013.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 23/04/2018)

Com essas considerações, conheço do recurso e
lhe dou parcial provimento
e, em reexame necessário,
RETIFICO A SENTENÇA
para determinar que o INSS restabeleça

ao Apelante
o benefício indenizatório do
auxílio-doença
, com termo inicial ao dia subsequente à cessação indevida do referido benefício
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021